Tribunal: TJSP
Processo: 1062828-55.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Pensão por morte – Filha solteira de policial militar falecido – Pedido de restabelecimento do benefício cassado, por suposta união estável, e de nulidade da cobrança de valores recebidos – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade – Pensão por morte concedida nos termos da LC no 452/1974, antes das alterações introduzidas pela LC no

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Pensão por morte – Filha solteira de policial militar falecido – Pedido de restabelecimento do benefício cassado, por suposta união estável, e de nulidade da cobrança de valores recebidos – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade – Pensão por morte concedida nos termos da LC no 452/1974, antes das alterações introduzidas pela LC no 1.013/2007 – Previsão de extinção do benefício pelo casamento, sem mencionar a união estável – Equiparação dos efeitos jurídicos do casamento e da união estável para o fim de tratamento protetivo igualitário, com apoio no art. 226 da CF/88 - Inadmissível equiparação dos institutos para a restrição de direitos – Apuração administrativa, ademais, que não contém prova inequívoca de união duradora, pública e contínua – Ausência de prejuízo da requerida – Benefício repartido entre a autora e sua genitora, viúva do servidor falecido – Princípio da unicidade - Precedentes – Provimento do recurso.